Tribunal: TJSP
Processo: 1007907-94.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Inclusão de menor em plano de saúde empresarial fornecido pela empregadora da avó. Dano moral. Sentença de improcedência.
1. Interesse de agir. Inexistência de solicitação em sede administrativa não impede o conhecimento do pedido em sede judicial.
2. Improcedência mantida. Menor só teria direito a ingresso no plano, sem cumprimento de carência, se o prazo do

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Inclusão de menor em plano de saúde empresarial fornecido pela empregadora da avó. Dano moral. Sentença de improcedência.
1. Interesse de agir. Inexistência de solicitação em sede administrativa não impede o conhecimento do pedido em sede judicial.
2. Improcedência mantida. Menor só teria direito a ingresso no plano, sem cumprimento de carência, se o prazo do art. 12, III, "b", da Lei 9656/98 tivesse sido observado. No caso, a tentativa de inclusão ocorreu meses após o nascimento e decorrido o prazo fixado em lei.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007907-
94.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOÃO VITOR
RODRIGUES DO PRADO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado
BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26657
APELAÇÃO CÍVEL no 1007907-94.2019.8.26.0405
APELANTE: JOÃO VITOR RODRIGUES DO PRADO
APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A
COMARCA: OSASCO
JUIZ (A): RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO
Apelação cível. Plano de saúde. Inclusão de menor em plano de
saúde empresarial fornecido pela empregadora da avó. Dano
moral. Sentença de improcedência.
1. Interesse de agir. Inexistência de solicitação em sede
administrativa não impede o conhecimento do pedido em sede
judicial.
2. Improcedência mantida. Menor só teria direito a ingresso no
plano, sem cumprimento de carência, se o prazo do art. 12, III,
"b", da Lei 9656/98 tivesse sido observado. No caso, a tentativa
de inclusão ocorreu meses após o nascimento e decorrido o prazo
fixado em lei.
Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de ação movida por menor, pretendendo inclusão
em plano de saúde, nas mesmas condições de sua genitora; bem como
indenização por dano moral.
A demanda foi julgada improcedente. O autor foi condenado
a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela o autor, alegando que a preliminar de falta de
interesse de agir foi superada, pois a ré contestou o mérito da ação. Caso assim
não se entenda, "requer que seja reconhecida a falta de interesse de agir da
presente demanda, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito". Diz que
o juiz concluiu que não houve solicitação de inclusão do menor no plano de
saúde; portanto, há falta de interesse de agir, deveria ter extinto o processo sem
julgamento do mérito, não ter julgado a demanda improcedente.
O recurso foi devidamente processado, com oferecimento
de contrarrazões. Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso.
É o relatório do essencial.
Trata-se de ação movida por menor, nascido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20.09.2018, pretendendo sua inclusão em plano de saúde coletivo empresarial
contratado pela empregadora de sua avó materna.
Aduz que é portador de hidrocefalia congênita e necessita
ser incluído no plano de saúde, com as mesmas condições de cobertura
usufruídas por sua mãe, que já é dependente do plano. Na inicial, disse que a ré
negou a inclusão.
Já a ré alega ausência de interesse de agir, pois não houve
negativa. Não recebeu pedido de inclusão do menor. De qualquer forma, o autor
é portador de doença preexistente e deve cumprir prazo de cobertura parcial
temporária.
Inicialmente, não há que se falar em ausência de interesse
de agir. A inexistência de pedido administrativo não impede a propositura da
ação. O pedido pode ser conhecido diretamente em sede judicial. A pretensão
resistida está definitivamente caracterizada com oferta de contestação pela ré.
Entretanto, o caso é de improcedência da pretensão.
Como bem ressaltado em sentença, a Lei 9656/98 garante
"inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a
inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção",
conforme art. 12, III, "b".
No caso, está comprovado que a avó e a mãe ingressaram
no quadro de beneficiárias meses após o nascimento do autor e não solicitaram
sua inclusão na data da contratação (fl. 165).
Tendo em vista que não houve pedido de inclusão no prazo
previsto em lei, não há que se falar em direito do menor a ser incluído no plano
de saúde sem cumprimento de prazo de carência, ou cobertura parcial
temporária.
Nessas condições, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em decorrência do disposto no art. 85, §11, CPC/2015, a
verba honorária é majorada para 20% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)